Tribunal: STF
Processo: ARE 1409507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Base de cálculo. Inclusão de mercadorias dadas em bonificação. Repetição de indébito. Impossibilidade. Ausência de discriminação nos documentos fiscais. Lei nº 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul. Ofensa reflexa. Não cabimento do recurso pela alínea d. Precedentes.



    1. A instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, LC nº 87/96, Lei Estadual nº 8.820/89 e Regulamento do ICMS). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    2. Na ausência de decisão prévia “em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria”, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.